Tribunal: TJSP
Processo: 1029411-05.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - "DEMURRAGE" - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.
1. PRELIMINARES. 1.1. NULIDADE DA CITAÇÃO - Não constatação - Efetivo recebimento do AR por funcionária da empresa - Eventual lapso no repasse do documento à pessoa responsável não permite o reconhecimento da nulidade - Jurisprudência, inclusive do STJ, é pacífica no sentido da aplicabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - "DEMURRAGE" - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.
1. PRELIMINARES. 1.1. NULIDADE DA CITAÇÃO - Não constatação - Efetivo recebimento do AR por funcionária da empresa - Eventual lapso no repasse do documento à pessoa responsável não permite o reconhecimento da nulidade - Jurisprudência, inclusive do STJ, é pacífica no sentido da aplicabilidade da teoria da aparência a casos semelhantes. 1.2. INCOMPETÊNCIA DO FORO - Foro de Santos eleito pelas partes para eventuais discussões judiciais acerca do contrato - Ainda que assim não fosse, não foi comprovado efetivo prejuízo à defesa da requerida na tramitação do feito na mencionada comarca - Princípio "pas de nullité sans grief".
2. MÉRITO. Incontroversa a contratação de transporte marítimo de mercadorias pela requerida junto à requerente - Previsão contida no "Bill of Landing" a indicar, inclusive por remissão, os termos da contratação - Ademais, aplicam-se ao caso as regras do direito costumeiro - Jurisprudência - Apelante atua diretamente neste ramo comercial, não se podendo cogitar de desconhecimento quanto à praxe adotada - Sobrestadia - Demonstração, pela autora, do período de mora na restituição do contêiner, para muito além do "free time" - Ausente impugnação específica pela requerida, que não se desincumbiu de seu ônus de trazer elementos aptos a modificar ou desconstituir a pretensão inicial - Culpa comprovada - Valor cobrado não foi impugnado a contento, inexistindo demonstração de que fugiria à prática do mercado - Procedência mantida.
PRELIMINARES REJEITADAS; NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.